Tribunal: TJES
Processo: 5001306-43.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001306-43.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATEUS NEVES DE FREITAS
APELADO: LUCIANO OTA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE FINANCEIRO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência, quanto à fixação da indenização por danos morais,
“recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o estímulo ao ilícito”
(AgInt no AREsp n. 2.060.422/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

2. Conforme reconhecido pelo Magistrado de 1º grau, o apelante foi ludibriado pelo apelado, que lhe apresentou em conversas pelo aplicativo Whatsapp um projeto de investimento com retorno de 20% (vinte por cento) no prazo de trinta dias, tendo posteriormente parado de responder mensagens e ligações telefônicas.

3. A sentença condenou o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais equivalente ao valor investido pelo apelante (R$ 6.050,00) e danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. Em que pesem as alegações recursais, inexiste prova de circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração da indenização, que se revela razoável para compensar o dano extrapatrimonial e apta a exercer efeito pedagógico no apelado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001306-43.2022.8.08.0035

Apelante:

Mateus Neves de Freitas

Apelado:

Luciano Ota

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Mateus Neves de Freitas contra a sentença de id. 4994770 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Luciano Ota, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o apelado ao pagamento de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.

Nas razões de id. 4994773, o apelante alega em síntese que (a) o apelado lhe aplicou um golpe financeiro, prometendo alto retorno dos investimentos que somaram R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais); (b) não conseguiu mais contato com o apelado, que parou de responder suas mensagens e atender ligações; (c) reconhecida a ilicitude da conduta, a sentença deve ser parcialmente reformada para majorar a indenização por danos morais, eis que a perda financeira lhe causou angútia, frustração e abalo emocional.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo a jurisprudência, quanto à fixação da indenização por danos morais,
“recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o estímulo ao ilícito”
(AgInt no AREsp n. 2.060.422/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

Em sintonia:

“Quanto a quantificação, para fixação do quantum indenizatório o Magistrado deve atender a critérios como a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso, possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 010190002542, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022)

“Competindo ao juiz a fixação do valor da respectiva indenização, por dificuldade da conversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030140027597, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Conforme reconhecido pelo Magistrado de 1º grau, o apelante foi ludibriado pelo apelado, que lhe apresentou em conversas pelo aplicativo Whatsapp um projeto de investimento com retorno de 20% (vinte por cento) no prazo de trinta dias, tendo posteriormente parado de responder mensagens e ligações telefônicas.

A sentença condenou o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais equivalente ao valor investido pelo apelante (R$ 6.050,00) e danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em que pesem as alegações recursais, inexiste prova de circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração da indenização, que se revela razoável para compensar o dano extrapatrimonial e apta a exercer efeito pedagógico no apelado.

O valor fixado por esta Corte em casos semelhantes não destoa da quantia fixada na sentença, como se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS OCORRÊNCIA DE GOLPE MÁ-FÉ CONSTATADA DEVER DE REPARAÇÃO VERIFICADO DANOS MORAIS DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO PACIALMENTE PROVIDO. 1- Caso concreto em que, em razão de golpe, retirou-se da Autora indevidamente, sem conhecimento e consentimento, a importância de sua conta, se aproveitando da vulnerabilidade da demandante, por ser uma pessoa idosa. 2- Constatada a má-fé, faz-se devida a restituição em dobro, bem como a indenização por danos morais, devidamente arbitrada em R$ 3.000,00. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190121889, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PARENTE UTILIZAÇÃO DE DADOS DO PRONTUÁRIO MÉDICO GOLPE FALSO EXAME RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DANO MATERIAL CONDENAÇÃO DEVIDA DANO MORAL CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS RECURSO PROVIDO. 1. A utilização de informações do paciente por falsário, de forma a obter vantagem ilícita em face da família do paciente revela a existência de vício na prestação de serviço, na medida em que, por certo, o hospital tem o dever de resguardar as informações de seus pacientes. 2. Destarte, resta demonstrada a falha de segurança nos procedimentos do nosocômio demandado, uma vez que o ato criminoso foi praticado com base em informações privilegiadas do prontuário da paciente, uma vez que, segundo relata a autora, o suposto médico apresentou informações que correspondiam ao quadro clínico de sua enteada. 3. Não se pode responsabilizar a parte requerente vítima em potencial , em situação extremamente delicada, por atos realizados por falsários. Não se verifica, assim, qualquer responsabilidade da autora no evento aqui tratado. 4. Fixada a responsabilidade do hospital réu, é de rigor sua condenação ao pagamento de danos materiais, consubstanciado no ressarcimento do valor pago pela autora em favor do falsário, no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 5. Quanto ao dano moral, a causa de pedir relacionada à violação do sigilo dos dados médicos não merece prosperar, uma vez que a requerente, nos termos do art. 18 do CPC, não está autorizada a postular em nome próprio direito subjetivo que compete a outrem. 6. De outra plana, acerca da segunda causa de pedir, não se pode ignorar que a situação experimentada pela autora extrapola o mero aborrecimento, na medida em que, por certo, a requerente vivenciou certa apreensão e preocupação com o alegado agravamento do quadro clínico de sua enteada e, ao descobrir que foi vítima de um golpe, teve que adotar as medidas cabíveis, inclusive registrando boletim de ocorrência perante a autoridade policial. 7. Em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelante e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, fixa-se a indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). 8. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180006134, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Friso que o apelante requereu o julgamento antecipado, abrindo mão da produção de outras provas que, em tese, poderiam comprovar alguma consequência extraordinária da conduta do apelado.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.